Tribunal: TJBA
Processo: 8183255-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183255-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: CAUA LUCAS RESENDE ALVES

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, GABRIEL CRUZ MAGALHAES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando tutela provisória e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em virtude de negativa de cobertura de tratamento cirúrgico buco-maxilo-facial, sob alegação de ausência de indicação clínica e previsão contratual.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se em definir a legalidade da negativa de cobertura do tratamento odontológico cirúrgico indicado por médico credenciado e a existência de abalo moral indenizável em razão dessa recusa.

III. Razões de decidir: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre plano de saúde e beneficiário, impondo interpretação mais favorável ao consumidor. A operadora de saúde não pode restringir o tipo de tratamento prescrito, sob pena de afronta ao objeto do contrato e à própria função do plano de saúde. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo justificar a negativa de cobertura quando demonstrada a necessidade clínica. A recusa indevida à cobertura de tratamento essencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, diante do abalo emocional e risco à saúde do beneficiário. Valor fixado a título de dano moral respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo e desestimular condutas semelhantes.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de tratamento cirúrgico odontológico indicado por profissional da rede credenciada sob o argumento de ausência no rol da ANS, que é meramente exemplificativo. A recusa injustificada à cobertura de procedimento essencial à saúde do consumidor configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8183255-64.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelado CAUÃ LUCAS RESENDE ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça